Tribunal: STF
Processo: HC 61218
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6368, DE 1976, ARTS-12 E 14. CONDENAÇÃO A OITO
ANOS DE RECLUSÃO E UM ANO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. REINCIDENCIA. LEI
N. 6416, DE 24-05-1977, E NOVA REDAÇÃO DO ART-47, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA QUE, COM BASE NO ART-42, DO CÓDIGO PENAL, E TENDO EM CONTA
SEREM OS REUS REINCIDENTES ESPECIFICOS E PERIGOSOS, ESTABELECEU A
PENA-BASE UM POUCO ABAIXO DA MEDIA, IMPONDO MEDIDA DE SEGURANÇA.
INOCORRENCIA DO ALEGADO ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA, VERIFICAVEL EM
HABEAS CORPUS. O NOVO TEXTO DO ART-47, DO CÓDIGO PENAL, ABOLIU O
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA, CONSTANTE DE SUA REDAÇÃO PRIMITIVA, NÃO
PROIBINDO, POREM, QUE, AO FIXAR A PENA, MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO QUE
DISPÕE O ART-42, DO MESMO DIPLOMA, SEJA, TAMBÉM, PONDERADA PELO JUIZ
A REINCIDENCIA, POIS ESTA CONTINUA INSCRITA NO ART-44, I, DO C.P.,
COMO CIRCUNSTANCIA SEMPRE AGRAVANTE DA SANÇÃO. O NOVO TEXTO DO
ART-47 REFERIDO NÃO IMPEDE, ASSIM, QUE O JUIZ, ATENTO AO ART-42, DO
CÓDIGO PENAL, BEM COMO A CIRCUNSTANCIA DA REINCIDENCIA, VENHA A
FIXAR A PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE NUMA QUANTIDADE SUPERIOR A DA
METADE DA SOMA DO MINIMO COM O MAXIMO. HIPÓTESE EM QUE A PENA SE
FIXOU AINDA ABAIXO DA MEDIA, ESTANDO A MEDIDA DE SEGURANÇA
JUSTIFICADA DEVIDAMENTE. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, O REEXAME DOS
ASPECTOS DE FATO, PONDERADOS PELO JUIZ, INCLUSIVE NO QUE CONCERNE
AOS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO PACIENTE, MOTIVOS E
CIRCUNSTANCIAS DO DELITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.